Tribunal: TJES
Processo: 5007761-39.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007761-39.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEILDO JOSE DA SILVA
RECORRIDO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007761-39.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
ADEILDO JOSE DA SILVA

RECORRIDO:
LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
E
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. VÍCIO. DEFEITO QUE INVIABILIZOU O USO REGULAR DO PRODUTO. DUAS VEZES LEVADAS PARA A MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRODUTO ESSENCIAL. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA DEFERIR OS DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Diante do pedido de gratuidade da justiça acompanhado das provas substanciais (ID 6618659), defiro o pedido do recorrente.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese,
o autor sustenta que adquiriu um celular na loja da primeira requerida, com seguro da segunda requerida e este apresentou defeito dentro do prazo de garantia, tendo sido reparado. Ocorre que, decorridos alguns meses, dentro do prazo do seguro, este voltou a apresentar defeito, tendo sido enviado para reparo em fevereiro de 2022. Porém, apenas em junho de 2022, quase 4 meses depois que a requerida manifestou-se no sentido de devolver o dinheiro. Diante do grande lapso temporal o autor entende que além do valor gasto, dano material, tem direito ao dano moral.

O juízo
a quo
julgou parcial procedentes os pedidos autorais (ID 5801446):

II-DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A a ressarcir ao autor o valor de R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais), com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado (ID 5801467) para reformar a sentença para julgar procedente os danos morais.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise detida dos autos, o recorrente perfeitamente comprova os fatos constitutivos de seu direito, restando incontroverso que adquiriu o celular, em 2020 (ID 5801022), apresentando a nota fiscal e documentos que demonstram a efetiva contratação do seguro.

Certamente é incontestável que o celular é um bem essencial. No caso narrado nos autos o autor foi privado indevidamente de usufruir de seu aparelho por uma má prestação da requerida que passou um largo espaço de tempo sem solucionar a situação do requerente, isto é, de fevereiro de 2022, quando surgiu o problema, até julho de 2022, quando veio a ingressar com a presente ação.

Desta forma, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido pelo longo tempo em que o autor ficou com problemas no aparelho celular, considerado essencial, por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compeli-los a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Tenho, por fim, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, que o valor deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar procedente os danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correção a contar do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)